Tribunal: TJMT
Processo: 1021207-05.2018.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021207-05.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[TIARA TRANSPORTE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME - CNPJ: 07.856.795/0001-83 (APELANTE), EDSON CRIVELATTI - CPF: 669.683.999-20 (ADVOGADO), TIARA TRANSPORTE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME - CNPJ: 07.856.795/0001-83 (REPRESENTANTE), IPESA DO BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS PLASTICOS LTDA - CNPJ: 05.607.230/0001-37 (APELADO), LEANDRO BUENO FONTE - CPF: 344.132.878-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR E DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

TIARA TRANSPORTE IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - ME

APELADO(S):

IPESA DO BRASIL COMÉRCIO DE PRODUTOS PLÁSTICOS LTDA

E M E N T A:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE RECONHECIMENTO E RESCISÃO DE CONTRATO VERBAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS E DEPÓSITO C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS EMERGENTES E LUCROS CESSANTES

– IMPROCEDÊNCIA –

PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA

– GRATUIDADE DEFERIDA – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE – REJEIÇÃO – MÉRITO – ALEGAÇÃO DE QUE A PROVA ORAL E OS E-MAILS ENTRE OS REPRESENTANTES DAS PARTES COMPROVAM A PACTUAÇÃO VERBAL DE CONTRATO COM CLÁUSULA DE EXCLUSIVIDADE EM FAVOR DA PRESTADORA CONTRATADA E PRAZO MÍNIMO

– DESCABIMENTO – RISCO TÍPICO DO NEGÓCIO – AUSÊNCIA DE PROVAS DE PREJUÍZOS CONCRETOS – PLEITO SUBSIDIÁRIO DE REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DESACOLHIMENTO – APLICAÇÃO DO TEMA 1.076 DO STJ – VERBA ARBITRADA NA BALIZA PERCENTUAL MÍNIMA – RECURSO DESPROVIDO.

Ainda que não formalizado o encerramento das atividades empresariais, uma vez demonstrado nos autos que a empresa autora
já não tem qualquer atividade financeira, patrimonial, operacional ou não-operacional desde 2017, deve-lhe ser deferidos os benefícios da gratuidade da justiça, com a isenção do recolhimento do preparo.

Nos termos dos §§ 3o e 4o do art.4o da Lei 11.419/2006, manejado o recurso dentro do prazo de quinze dias contados do primeiro dia útil seguinte ao da publicação da sentença no Diário da Justiça eletrônico – Dje, deve ser rejeitada a preliminar de intempestividade.

Ainda que, nos termos dos art.107, 112, 113 e 425, todos do CC/2002, sejam os contratos atípicos válidos mesmo que pactuados de forma verbal, tendo a intenção das partes maior valia que a linguagem literal empregada no ajuste, certo é que
não se pode presumir manifestação de vontade onde não se revelou de forma explícita. Ou seja, ainda que dispensáveis as formalidades, não pode pairar dúvida de que a obrigação exigida por um dos contratantes foi liberalmente aceita pelo outro.

Assim, não é
possível admitir-se como prova o testemunho de uma única pessoa, sem evidências probatórias mínimas de que a contratante de serviços de transporte, armazenamento e distribuição de suas mercadorias tenha conferido exclusividade à contratada, ou mesmo garantido um prazo mínimo de vigência contratual.

Consequentemente, não há como se garantir à contratada o direito de reaver, a título de danos emergentes, os valores que desembolsou para viabilizar a sua adequação às necessidades ordinárias de uma clientela à qual se propõe a prestar os serviços transporte, armazenamento e distribuição de mercadorias.

Ainda que assim não o fosse, em se tratando de danos emergentes (dano positivo) e lucros cessantes (dano negativo), necessária a efetiva comprovação da sua ocorrência, não se admitindo indenização em caráter hipotético, ou presumido, dissociada da realidade efetivamente provada, ficando o suposto lesado obrigado a demonstrar, em valores certos e concretos,
aquilo efetivamente perdeu e o que razoavelmente deixou de ganhar, em decorrência direta e imediata do suposto ilícito.

Por força das teses paradigmas firmadas pelo STJ no
Tema 1.076
, no caso de não haver condenação em função da improcedência da demanda, a verba honorária devida ao patrono dá ré vencedora deve ser arbitrada com base nas balizas percentuais, tomando-se por base de cálculo o valor atualizado da causa, não se admitindo o arbitramento por equidade.-

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

TIARA TRANSPORTE IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA – ME

APELADO(S):

IPESA DO BRASIL COMÉRCIO DE PRODUTOS PLÁSTICOS LTDA

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
TIARA TRANSPORTE IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - ME
contra a sentença proferida na
Ação Declaratória de reconhecimento e Rescisão de contrato verbal de prestação de serviços de transporte rodoviário de cargas e depósito c/c Indenizatória por danos emergentes e lucros cessantes
n. 1021207-05.2018.8.11.0041 ajuizada em face de
IPESA DO BRASIL COMÉRCIO DE PRODUTOS PLÁSTICOS LTDA
,
a qual julgou improcedentes os pedidos indenizatórios e, por consequência, condenou a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor atualizado da causa
.

Narra a recorrente que firmou com a requerida um contrato verbal, através do qual assumiu as atividades de transporte, armazenagem e distribuição de mercadoria da apelada em território nacional, com a promessa de exclusividade e, confiando na boa-fé da contratante, investiu tempo e dinheiro para viabilizar a operação na justa expectativa de que a atividade empresarial seria de longo prazo, possibilitando a diluição dos investimentos.

Relata que, no entanto, passados dois anos do início da prestação de serviços, fora surpreendida com a redução de pedidos de transportes e, ainda, com a existência de outras empresas de transporte operando em favor da apelada, forçando-a a encerrar suas atividades, o que lhe teria causado danos materiais e lucros cessantes indenizáveis.

Inconformada com a sentença, alega a autora que, a despeito de não haver a contratação formal por intermédio de instrumento escrito, com o estabelecimento de regras para os serviços contratados, as provas documentais e orais dos autos comprovam suficientemente a existência, a duração e a grande frequência dos serviços de transportes e armazenamento de cargas prestados pela apelante exclusivamente em favor da apelada, os quais teriam sido pactuados verbalmente e por e-mails.

Afirma que o contrato celebrado entre as partes, mesmo que de forma verbal, além de plenamente válido, nos termos do art.107 do CC/2002, foi efetivamente executado em conformidade com a lei e atestado pelos documentos e testemunhos trazidos aos autos, sendo absolutamente inexigível que, para sua validade e eficácia, tivesse de ser entabulado por escrito.

Alega que, além dos documentos contábeis anexados aos autos, a prova testemunhal colhida em juízo, especialmente nos testemunhos de
Rui
,
Eli
,
Kellen
e
Patrícia
, seria suficiente para demonstrar que os serviços ajustados entre as partes eram prestados à requerida com exclusividade.

Salienta que, nesse contexto, viu-se obrigada a investir no seu patrimônio para atender necessidades e demandas exclusivas da apelada e, quando passaria a auferir os lucros dos investimentos iniciais, fora surpreendida pela resilição contratual por parte da ré, com a paralisação de seu faturamento, o que lhe causou inúmeros prejuízos que devem ser reparados, nos termos dos artigos 186 e 927, ambos do CC/2002.

Assevera que com a interrupção do contrato teve de suportar prejuízos com (i) dispensa de funcionários (mais ou menos R$ 150.000,00); (ii) desvalorização dos ativos (móveis, equipamentos, instalações, serviços de adequação de estruturas entre outros (mais ou menos R$ 185.000,00); (iii) rescisão de contratos de locações, seguros (mais R$ 75.000,00); (iv) despesas administrativas, como viagens, passagens áreas, etc. (mais ou menos R$ 100.000,00) e (v) um ano de movimentação, suportando os custos administrativos sem operação que lhe garantisse receita (mais ou menos R$ 240.000,00), acumulando, pois, danos emergentes que somam aproximadamente R$750.000,00.

Argumenta que, além dos danos emergentes, experimentou também lucros cessantes posto que, ao contratar terceiros para realização dos serviços outrora prestados exclusivamente pela apelante, impondo-lhe um vertiginoso declínio no seu faturamento, a ré frustrou suas expectativas de lucro, assim como o planejamento financeiro e a perspectiva de crescimento na atividade e solidificação da empresa.

Aduz que, de acordo com as provas dos autos e como reconhecido pelo próprio juízo
a quo
, a relação contratual havida entre as artes girava cifra de valor milionário, de aproximadamente R$2.000.000,00, o que comprovaria a extensão do valor que a autora deixou de lucrar diante da atitude irresponsável e inconsequente da ré.

Com tais argumentos, pugna pela reforma da sentença, a fim de que a ação seja julgada procedente para que a requerida seja condenada a lhe pagar, a título de danos materiais emergentes e lucros cessantes, a importância de R$1.500.000,00.

Subsidiariamente, defende que, dada a celeridade no julgamento da demanda e a sua natureza, com número reduzido de petições, não há qualquer razão para fixação dos honorários no percentual arbitrado, pelo que deveriam ser reduzidos equitativamente, nos termos, do §8o do art.85 do CPC/15 para um importe razoável e proporcional, que evite o enriquecimento sem causa.

Contrarrazões no ID. n.

112737098, pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Segundo a inicial,
empresa Autora foi constituída em território nacional em 16.02.2006, por sócios brasileiros, tendo como atividade principal o transporte rodoviário de cargas nacionais e internacionais, regularmente inscrita nos órgãos competentes para tal atividade.

Em razão da sua regularidade, o controle da empresa foi adquirido pelos atuais sócios, os argentinos
Daniel Galbusera
e
Angel Gonzalez,
cuja aquisição possibilitou a viabilização das operações comerciais.

Também de acordo com a inicial, a ré
IPESA DO BRASIL COMÉRCIO DE PRODUTOS PLÁSTICOS LTDA
,
constituída em 10.04.2003, tendo como sócios
Diego Eduardo Klas
e
Zacarias Klas
, e o Sr.
Demian Enrique Baum
como administrador, seria uma subsidiária da empresa argentina denominada
RIO CHICO S/A
.

Registrou-se que, antes mesmo da pactuação do contrato discutido nos autos, os sócios atuais da autora já prestavam eficiente e satisfatoriamente serviços de transporte de cargas rodoviárias para a empresa
RIO CHICO S/A
em solo argentino.

No entanto, como em solo brasileiro as operações de transporte, depósito e distribuição dos produtos dos seus produtos não contavam com a mesma eficiência de suas operações na argentina, em setembro de 2013 a empresa contratante, ora requerida, teria ofertado aos sócios da autora, ainda residentes em Buenos Aires, que estendessem suas atividades no território brasileiro, para atendê-la exclusivamente e, assim, iniciaram-se as tratativas para que os sócios da apelante iniciassem suas atividades no Brasil.

Ainda segundo a petição inicial, essas tratativas se deram por correspondência eletrônica, conforme cópias de e-mails trocados entre os sócios/representantes das empresas, os quais foram acompanhados das respectivas traduções.

Alega que tais e-mails dão conta de que os sócios da autora empreenderam nessa comarca para viabilizar o negócio de transporte, armazenamento e distribuição das mercadorias da ré, sendo que no e-mail enviado pelo Sr.
Adrian Giovannetti
– diretor de logística da empresa ré na Argentina - as condições do imóvel locado nesta Capital para o depósito das mercadorias da ré foram por impostas por esta.

Consoante a narrativa autoral,
a imposição inicial da ré contratante foi a de que os sócios da autora deveriam iniciar imediatamente as atividades e na condição de exclusividade, ou seja, deveriam prestar serviços exclusivamente à requerida.

Todavia, diante da urgência manifestada pela requerida, as negociações progrediram rapidamente, com relação aos custos para implantação das atividades e formação dos preços para frete e o depósito das mercadorias fabricadas pela ré, a formalização do contrato escrito foi relativizado naquele momento sob a justificativa de que necessitaria passar pelo departamento jurídico da ré.

A autora asseverou ainda que, a despeito disso, o e-mail enviado por
Adrian Giovannetti
aos sócios da autora evidencia que, para a ré, a ultimação do negócio “
dependia de apenas da conclusão de um item, para realizar a operação e sugerissem um contrato de operação a implementar”
e que a expectativa era de que o negócio duraria vários anos.

Segundo a inicial, mesmo sem a formalização de um contrato por escrito, a autora depositou total confiança nas obrigações e direitos consensualmente ajustados entre as partes, mesmo porque seus sócios já mantinham negócio análogo com a demandada em território argentino, sem maiores problemas, pelo que deu início aos serviços contratados, com o pronto atendimento de todas as exigências e condições da contratante, à qual devotou total exclusividade, conforme seria possível depreender de seus registros contábeis do período.

Nos termos da inicial, para honrar todas essas exigências
da ré, a autora de teve de fazer investimentos que saíram exclusivamente de seu bolso – tais como a locação de imóvel e adequação; contratação de funcionários; prestadores de serviços; locação de maquinários necessários ao manuseio/remoção dos produtos fabricados pela ré; aquisição de móveis; aquisição e instalação de sistema de segurança (alarmes, câmeras, cerca elétrica, entre outros) – e que pretendia diluir no decorrer do contrato que prometia ser duradouro.

Ainda conforme a narrativa da autora, a relação comercial entre as partes transcorria normalmente em perfeita harmonia e de acordo com o verbalmente ajustado até outubro de 2015, quando a ré lhe informou que as operações de depósito deveriam ocorrer, dali em diante, no município de Itajaí/SC e, além disso, que o transporte dos produtos por ela fabricados seria realizado por empresas transportadoras terceirizadas, estranhas à relação jurídica existente.

Na sequência, a ré foi minguando a demanda pelos serviços da autora, o que culminou como encerramento de suas atividades, causando-lhes, assim, danos de ordem material, emergentes e lucros cessantes que busca ver ressarcidos com a presente demanda.

Citada, a ré ofertou contestação suscitando a inépcia da inicial e, no mérito, defendeu que, apesar de ter realmente mantido uma relação comercial com a autora, nunca houve ajuste de cláusula de exclusividade, e que a demandante nunca esteve subordinada a seus interesses.

Asseverou, ainda, que a autora sempre incorria em erros nas entregas, na emissão das Notas Fiscais, o que inclusive, custou à demandada uma notificação por parte da Receita Federal, e que, além disso, por várias vezes os seus funcionários teriam sido desrespeitados e destratados por ela.

No mais, alegou inexistirem quaisquer danos à autora a serem ressarcidos vez que os investimentos que a recorrente implementou na sua empresa são inerentes ao fomento de sua atividade comercial.

Saneado o feito, foi realizada audiência de instrução com a colheita de depoimento pessoal dos representantes das partes e oitiva de testemunhas por elas arroladas e, após a oferta de alegações pelas litigantes, adveio a sentença de improcedência, tendo o julgador compreendido que as provas colhidas nos autos comprovaram a pactuação de cláusula de exclusividade, tampouco de prazo mínimo de duração do ajuste.

Para tanto, o magistrado lançou mão dos seguintes fundamentos:

“[...]

Versam os autos acerca da ação declaratória de reconhecimento e rescisão de contrato cumulada com danos patrimoniais ajuizada por
Tiara Transporte Importação e Exportação Ltda.
em desfavor de
Ipesa do Brasil Comércio de Produtos Plásticos Ltda
.

Ab Initio
destaca-se que é incontroverso que as partes litigantes firmaram
contrato verbal de prestação de serviços de transporte e armazenamento e distribuição de produtos produzidas pela parte ré
. A própria requerida reconheceu a relação comercial ao estabelecer que ‘
as partes litigantes mantiveram relações comerciais concernentes ao transporte rodoviário de cargas, sendo certo que a autora foi contratada pela ré para transportar produtos por ela fabricados aos seus clientes’
(id. 16104256), incidindo o disposto art. 374, do NCPC, confira-se:

‘374.
Não dependem de prova os fatos:

I - notórios;

II - afirmados por uma parte e confessados pela parte contrária;

III - admitidos no processo como incontroversos;

IV - em cujo favor milita presunção legal de existência ou de veracidade’. (Negritei).

Dessa forma, com relação ao reconhecimento e da rescisão do contrato, entendo que a demanda procede, pois a prova nos autos nos aponta pela existência da aludida relação jurídica havida desde meados do ano de 2013, bem como do encerramento da mesma.

Assim sendo, necessário verificar as extensões da contratação, suas condições e características, bem como se ocorreu violação das regras pré-estabelecidas no pacto verbal e consequente existência (ou não) do dever de indenizar.

Vige no direito civil brasileiro a autonomia de vontade no negócio jurídico, sendo que a liberdade de contratar pode ser vista sob o prisma da liberdade propriamente dita ou pelo aspecto da escolha da modalidade do contrato.

Convém observar, que a boa fé é algo que deve estar presente em todas as relações jurídicas e sociais existentes, já que é um parâmetro de conduta, onde se deve respeitar os interesses legítimos, as expectativas razoáveis, os direitos, agindo com lealdade e sem causar lesão ou desvantagem excessiva. E ainda, pelo dever de segurança cabem aos contratantes garantir a integridade de bens e direitos do outro, em todas as circunstâncias.

Assim, um contrato válido e eficaz deve ser cumprido pelas partes, diante do princípio
pacta sunt servanda,
onde o acordo de vontade faz lei entre as partes.

Confira-se a normativa legal do Código Civil:

‘
Art. 421.
A liberdade de contratar será exercida em razão e nos limites da função social do contrato.

Art. 422.
Os contratantes são obrigados a guardar, assim na

conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé’.

Sem delongas, extrai-se dos depoimentos colhidos na audiência de instrução e julgamento, o seguinte:

Daniel
:
Sócio da Tiara/requerente
. Adquiriu a empresa no final de 2013 com o objetivo para atender a Ipesa/requerida. Asseverou que já prestava serviços à ré anteriormente e diante do pedido da ré para fazer o transporte de mercadorias no Brasil. A relação comercial se desenvolveu para transporte e armazenagem de toda mercadoria da Ipesa. A operação entre as empresas tinham exclusividade até o deslocamento à Itajaí.
A exclusividade ficou expressamente tratada com o Sr. Burton
. Foi uma das condições colocadas para o aceite de contratação.
A exclusividade também foi estabelecida com a ré/Ipesa
. O tempo previsto para ter o retorno do investimento seria o de cinco anos, e a expectativa era de trabalhar por vinte anos. O faturamento da empresa requerente no período foi em torno de dois milhões de dólares. A requerente já atendia a requerida antes desde contrato, mas se restringia à transporte internacional sem exclusividade, da Argentina à Cuiabá. Não havia contrato escrito nem dos serviços prestados anteriormente nem da contratação discutida nos autos, vez que nunca havia tido problemas com a ré. Reconhece que foi ingênuo em não firmar contrato formal. Sobre o valor dos danos patrimoniais, asseverou que se trata dos investimentos feitos que pretende recuperar. A ré adiantou dinheiro no período inicial. Estavam sujeitos às necessidades da empresa, informando diariamente o estoque e seguiam sob a supervisão permanente da ré. Que a ré utilizou o modelo de logística em Itajaí. Que a mudança se deu, pois em SC seria mais vantajoso à empresa. Que o desligamento foi abrupto, em torno de sessenta dias.

Demian
:
Administrador da ré no Brasil
. A composição do quadro social da Argentina e do Brasil é diferente. A relação entre as partes litigantes se deu em 2013, após proposta da requerente/Tiara, para também fazer a distribuição das mercadorias. A Relação começou com transportes e depois evoluiu para armazenamento e transporte. Participou da negociação, sendo que a requerente se ofereceu para fazer os serviços. Não conhece Juan. Adrian Giovanetti tem autonomia para efetuar negociações.
Não havia cláusula de exclusividade e ingerência pela ré.
As operações financeiras mensais giravam em torno de dois milhões de reais por ano. Ela prestava serviços de transporte internacional, armazenamento e distribuição local. Não houve investimento na empresa a não ser o pagamento dos serviços prestados. Entre 2013 e 2018 havia outros contratos similares, de transporte, armazenamento e distribuição. A operação em Itajaí/SC iniciou em 2014, e operava-se por ambos os locais, mas a maioria por SC, pois se demonstrava mais vantajoso. A requerida manifestava seu contentamento com a prestação de serviço. Que a preferência ao serviço dependia do preço cobrado e a qualidade dos serviços. O contrato não foi formalizado.

Juan
: Empresário que atendia a Ipesa/ré na Argentina e necessitava operar no Brasil. Sugeriram e contataram com a requerente/Tiara que já conheciam, pois fazia transporte para ré de Buenos Aires ao Brasil. O responsável pela negociação com a empresa que faria os serviços era Adrian.
Que a operação consistia em armazenar os produtos que chegavam da Argentina de maneira exclusiva
e fazer a distribuição em todo o Brasil e administrar as entregas. Essas informações lhe foram repassadas em reunião entre eles quando definiram o projeto, pois ela similar ao tido na Argentina. O cliente queria um sistema exclusivo de distribuição com existia na Argentina. Quem estava na reunião foram Adrian, Daniel, e o depoente. As decisão foram tomadas entre eles. A Tiara estabeleceu o tempo de dez anos de atividade ou mais, podendo ser até vinte anos para aceitar a contratação. A relação durou uns dois anos apenas. O contrato terminou de forma unilateral por decisão da Ipesa/ré. A decisão foi de interromper. Quando o contrato se rompeu as condições de prestação de serviço eram as mesmas. Durante a relação comercial

Bruna (informante)
: Analista Financeira da ré. Trabalha para Ipesa desde 2008. O contrato entre as empresas perdurou de 2013/2016. Faziam o transporte nacional/distribuição no Brasil. O volume financeiro movimentado anualmente (média) era de 1 milhão e meio a dois milhões anos. Não havia contrato formal firmado entre as empresas. A Ipesa não firma contrato vez que atua com várias transportadoras. A única exigência é seguro da carga. Os contratos de frete são realizados por e-mail. Não tem conhecimento das negociações na Argentina e
a empresa não trabalha com exclusividade com transportadoras e armazenamento
. Tiveram vários problemas operacionais, como carregamento de mercadorias, documentação errada que acarretou processo na justiça. As Notas Fiscais eram emitidas pela Ipesa. O encerramento da relação se deu em razão do valor da prestação de serviço que aumentou e a qualidade da prestação. A armazenagem foi feito no Porto Seco e a Tiara. A distribuição das mercadorias depositadas na Tiara eram realizadas por ela mesma,
mas haviam outras empresas que distribuíam também
.

Elton
– contador da Tiara/requerente: Prestou serviços desde 2012 a 1015. Sabia que 99% da prestação de serviços da requerente era feira para a ré.
Havia prestação de serviços para outras empresas
, mas ressalva que era de quantidade pequena.

Rui
: Teve relacionamento comercial com a Tiara/requerida referente ao Aluguel do barracão foi de jan/2016 a jan/2017. Não sabe informar se havia outro contrato. Que a ré não interviu na contratação. O barracão era especificamente para um tipo de produto da Ipesa.
Não sabia informar se havia exclusividade.

Eli
: Prestador de serviços à requerente/Tiara, não há créditos a receber e conhece os gestores da empresa. Locava empilhadeira e mão-de-obra. Não saberia dizer se havia contrato de exclusividade, mas o único produto com o qual trabalhava era de uma única empresa.

Kellen
: Mantinha relacionamento comercial com a empresa Tiara/requerente, de ag/2014 a fev/2017, no RH e financeiro (funcionária). A Tiara prestava serviço exclusivamente à requerida, à pedido da Ipesa. Que a Ré mudou para Itajai/SC. Recebia ordens expressas da empresa requerida, referente à orientações das viagens. As mercadorias eram monitoradas pela empresa ré, por email e telefone. Não recorda se ocorreu reclamação quanto aos serviços prestados nem quanto a erros ou flhas na prestação de serviços. Clarice (informante): Contadora da Ipesa/requerida no Mato Grosso. Iniciou os trabalhos desde o início das operações no MT. No início os serviços eram prestados por outras transportadoras. Que a empresa sempre trabalhou com várias transportadoras. De 2013 a 2016 operava com a Tiara/requerida e com outras empresas. O serviço de armazenagem era realizado no Porto Seco para a distribuições e após também com a Tiara. No período em que estavam com a Tiara não armazenavam no Porto Seco. A distribuição, de acordo com os registros, era realizada com várias transportadoras. A Tiara/requerente tinha muitas dificuldades/erros, com Notas canceladas e demais erros. A parte contábil tinha dificuldades imensas para o controle. O serviço prestado era bem ruim. A responsabilidade das Notas Fiscais era da Tiara/requerente. A emissão da Nota Fiscal é Ipesa/ré. A requerente era responsável pelo controle do estoque.

Patrícia
: Prestou serviços à requerente como auxiliar administrativo. A Tiara fazia transporte e armazenagem dos produtos da ré. Não trabalhava com outras empresas. Quanto à exclusividade asseverou que não sabe dizer. Pelo que sabia em MT só a Tiara atendida a ré. Trabalhou de 2013 a 2016. Que efetuaram serviços para a ré em Itajaí/SC. A transferência se deu em razão do custo dos impostos. Que foi depois de julho/2016 que a ré começou a trabalhar com outras empresas. Que o transporte também foi efetuado por outras empresas após o meado de 2016. Recebia ordens da Ipesa/ré que enviada as notas dos produtos a serem distribuídos, indicando os locais da distribuição. Definia as cargas urgentes e que deveriam ser priorizadas. A Tiara não efetuava transporte para outras empresas, somente após irem para Itajai. Tiara paralisou a empresa pela diminuição de notas encaminhadas pela ré. Não tem conhecimento de eventual erros com notas e falha na entrega.

A relação jurídica havida entre as partes é incontroversa. A controvérsia é quanto à existência ou não de exclusividade na prestação dos serviços contratados, fato que embasa o pedido de indenização por lucros cessantes e danos emergentes da requerente.

A causa de pedir decorre da alegada quebra da exclusividade, sob o argumento de que a requerida iniciou mudou seu local de armazenamento e contratou outras transportadoras. Ainda, o justo motivo capaz de gerar indenização, a ser paga ao requerente somente se evidencia quando o contrato se encontre vigendo por tempo determinado, o que não é o caso dos autos. No caso dos autos inexiste contrato assinado.

No caso, há de se destacar que as negociações iniciais se deram via e-mail. Nas negociações visando o transporte e o armazenamento de produtos da empresa ré, restou claramente demonstrado o acordo comercial as condições a serem cumpridas pelas partes (id. 14176899). As negociações iniciais ocorreram entre o representante da requerida e Adrian Giovanetti, funcionário da ré, em 11/9/2013. Contudo, pelo depoimento de Juan, necessários destacar que as indicações e conversas preliminares foram por ele conduzidas, sem no entanto ter vínculo com a ré.

Não há dúvidas de que a parte requerida foi obrigada a investir em seu patrimônio para o desenvolvimento da atividade contratada, ampliando seu negócio para atender as especificações e necessidades do empresa requerida e, dessa forma, a ruptura unilateral do contrato, trouxe prejuízos consideráveis. No entanto, mostra-se necessária ponderar que a exclusividade não se presume na ausência de ajustes expressos.

As únicas provas colacionadas aos autos relacionadas à cláusula de exclusividade foram colhidas em audiência de instrução e julgamento, as quais não foram uníssimas quanto à alegada exclusividade, ao contrário, há como verificar que não havia exclusividade nem por parte da requerente que atendia outras empresas e nem do réu que contratava outras transportadoras (destaque em negrito nos depoimentos).

Portanto, conforme os depoimentos das testemunhas, não restou comprovada a pactuação da cláusula de representação exclusiva com a empresa requerida.

Além do mais causa estranheza que um negócio que envolvia uma quantia financeira razoável - em torno e um milhão e meio de dólares anual – fora firmado sem a formalização de contrato estipulando prazo e a alegada exclusividade.

Quanto aos prejuízos que o requerente pretende ver ressarcidos pela rescisão unilateral do contrato, ressalva-se que a expansão dos negócios é objetivo comum de qualquer empresa, o que implica necessariamente em investir em sua estrutura para que haja implemento dos negócios. Logo, os investimentos realizados se deram na expectativa inerente ao seu objeto, em essência, pelo que não foi o autor iludido ou induzido em erro, até porque investiu no implemento da sua própria atividade mercantil, que continua a exercer, sendo que a sua empresa preexistia com experiência no ramo de seu negócio.

Sobre essa questão, o Superior Tribunal de Justiça estabeleceu o ‘
descabimento do pleito indenizatório
referente ao período deficitário da exploração do

serviço pela concessionária,
uma vez que lucro ou prejuízo decorrem

do risco inerente à atividade empresarial, não integrando, portanto, as perdas e

danos derivados da anulação do contrato’
(STJ - REsp: 1810399 GO 2018/0189944-0

- DJe 26/04/2021).

O fato de não haver outra empresa à época para o armazenamento e distribuição dos produtos, não autoriza a conclusão de que havia exclusividade na contratação, pois esta não se presume. Além disso, como o contrato de transportes, armazenamento e distribuição de bens foi firmado de forma verbal, não há como concluir sem suporte probatório que as partes tenham ajustado exclusividade pelo prazo de dez anos.

Portanto, a tese de exclusividade não milita a favor da reclamante.
Por outro lado, se não havia exclusividade, não havia qualquer impedimento à requerida para contratar outras empresas e não há falar em quebra de contrato e responsabilização da parte ré
.” (ID. n. 112737071 - Pág. 3/9)

Contra a sentença de improcedência, recorre a parte autora.

Da Gratuidade da justiça e sua impugnação.

Diante dos documentos contábeis de ID. n.

116302995, indicando que a empresa autora não tem qualquer atividade financeira, patrimonial, operacional ou não-operacional dentro de todos os anos-calendários de 2017, 2018, 2019 e 2021, a autora pugna pelo deferimento da gratuidade a fim de ver-se desonerado do ônus de recolher as custas do preparo recursal.

Lado outro, a recorrida impugna tal pretensão em preliminar de suas contrarrazões.

Deveras, a documentação anexada aos autos denota que há mais de cinco anos a empresa postulante não tem movimentação financeira alguma, tendo encerrado suas atividades, ainda que não tenha formalizado tal condição.

O fato de a autora ter arcado com as custas iniciais equivalentes a R$18.663,10 em 28.02.2018 e de custear os honorários de intérprete, no montante de R$1.000,00, por ocasião da audiência de instrução (
junho 2021
) não impede o deferimento da gratuidade uma vez que o direito ao beneplácito há de ser aferido no momento do seu requerimento, e não em instante pretérito, tendo em vista que a situação financeira do postulante pode alterar-se a qualquer tempo.

É que, c
onforme cediço, de acordo com a nova redação das Tabelas de Custas do Foro Judicial da Lei n. 7.063/2001, dada pela Lei Estadual n.
11.077/2020, nas apelações cuja demanda tenha um valor da causa acima de R$41.343,13, as custas do preparo deverão corresponder a 3% desse valor até o limite de 87.895,00.

Nesse particular, considerando que o valor da causa é de R$1.500.000,00, as custas do preparo na hipótese dos autos atingirão a considerável cifra de R$45.000,00.

Sendo assim, defiro os benefícios da gratuidade da justiça, ao autor, isentando-o do pagamento das custas do preparo, ficando desde logo rejeitada a impugnação ofertada pela parte requerida.-

Da intempestividade do apelo
.

Sustenta a apelada a intempestividade da interposição, visto que a
Portaria TJMT/PRES n. 979/2021, de 13.10.2021, alterou a Portaria n. 714/2020-PRES para retirar o ponto facultativo do dia 28 de outubro daquele ano, de maneira que, para ser tempestivo, o apelo da parte autora deveria ter sido interposto até 19.11.2021, sendo, todavia, manejado apenas em 22.11.2021
.

No entanto, tal arguição merece ser rejeitada. Primeiramente porque, nos termos dos §§3o e 4o do art.4o da Lei n 11.419/2006, disponibilizada a decisão no Diário da Justiça eletrônico – DJe, será considerada publicada no primeiro dia útil seguinte, iniciando-se o prazo recursal no dia útil subsequente.

Além, disso, a invocada
Portaria TJMT/PRES n. 979/2021, de 13.10.2021 foi revogada pela Portaria n. 995/2021-PRES, de 19.10.2021.

Com isso, disponibilizada no dia 26.10.2021 (terça-feira), a sentença é considerada publicada no dia 27.10.2021 (quarta-feira), iniciando-se a contagem da quinzena legal apenas em 29.10.2021 (sexta-feira), vez que no dia 28.10.2021, os prazos continuaram suspensos em função do ponto facultativo do dia do servidor.

Em função do ponto facultativo do dia 01.11.2021 e do feriado do dia 02.11.2021 (finados), o restante do prazo voltou a ser contado no dia 03.11.2021 (quarta-feira), findando-se no dia 22.11.2021 (segunda-feira).

Interposto, então, o apelo nesse último dia do prazo,
fica rejeitada
a preliminar de intempestividade.-

Do mérito recursal.

No mérito, conforme ressai da inicial, a empresa apelante teria sido contratada verbalmente para realizar os serviços de transporte, armazenamento e distribuição das mercadorias produzidas pela ré, com exclusividade.

Todavia, afirmou que antes do prazo mínimo supostamente avençado, a demandada contratante foi diminuindo drasticamente os serviços ajustados, de modo a inviabilizar economicamente a atividade da autora contratada.

Inconformada com a situação fática em questão, a empresa contratada ajuizou a presente demanda para reconhecer a pactuação e a consequente resilição do pacto, assim como para ver-se indenizada pelos danos materiais supostamente experimentados pela inviabilização de seu negócio mediante o descumprimento, pela contratante, da alegada cláusula de exclusividade convencionada entre os contratantes.

Com efeito, não se nega que o ordenamento jurídico pátrio reconhece no art. 425 do CC/2002 a licitude da pactuação de contratos atípicos, contanto que observadas as normas gerais da lei substantiva, e o art. 107 do mesmo Código estabelece que
“a validade da declaração de vontade não dependerá de forma especial, senão quando a lei expressamente a exigir”
.

Não se pode também olvidar de que
, conforme dispõe o art.112 do CC/2002,
“nas declarações de vontade se atenderá mais à intenção nelas consubstanciada do que ao sentido literal da linguagem.”

Além disso, segundo o art.113 do mesmo Código
“os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé e os usos do lugar de sua celebração.”

Significa isso dizer que, não exigindo a lei forma escrita para a pactuação de contrato de transporte, armazenamento e distribuição, é plenamente admissível o seu ajuste de forma verbal, desde que a manifestação da vontade seja inconteste.

O que se deve ter em mente, portanto, é que não se pode presumir manifestação de vontade onde esta não se revelou de forma explícita. Ou seja, ainda que dispensável as formalidades, não pode pairar dúvidas de que a obrigação exigida por um dos contratantes foi liberalmente aceita pelo outro.

Por essa razão, o êxito da demanda exige, necessariamente, a comprovação de que (i) a ré contratante ré se comprometeu expressamente a confiar exclusivamente à empresa autora os serviços de transporte (nacional e internacional) depósito (armazenamento) e distribuição de seus produtos em território brasileiro, e que, ao mesmo tempo; (ii) havia um prazo mínimo de duração do ajuste para que a empresa contratada pudesse recuperar o investimento empregado e, ainda, ter certo lucro.

Em relação ao primeiro elemento acima destacado, não basta que a contratada apelante tenha se resignado em transportar, armazenar e distribuir produtos exclusivamente da ré. Mister que fique demonstrado que essa foi uma condição imposta pela demandada e não presumida pela requerente.

E, neste particular, a prova oral colhida nos autos de fato não soluciona esse dilema.

A única coisa se pode depreender dos testemunhos de
Rui Antônio Matheus
,
Erli Paulo Da Silva
,
Kellen da Cunha Vieira
e
Patrícia Henker Coimbra –
todos vinculados de alguma forma com a autora em certo momento histórico – é que apelante prestava seus serviços exclusivamente em favor da requerida. Nenhum deles foi capaz de atestar que essa relação de exclusividade tenha sido exigência feita pela requerida no momento da contratação.

Mesmo porque, tais testemunhas somente passaram a trabalhar ou prestar serviços para a autora após a pactuação firmada entre os litigantes, não tendo capacidade de testemunhar concretamente sobre as circunstâncias informadoras e/ou constitutivas do negócio em questão.

Tudo o que sabem dizer lhe é posterior.

E para enfraquecer ainda mais a pretensão autoral nesse ponto, a testemunha
Erli Paulo da Silva
ainda ponderou que, em parcela bem ínfima, a autora prestou sim serviços de transporte para outra empresa e que se negasse tal fato
estaria mentindo
.

Já em relação ao segundo elemento – ou seja, o ajuste de um prazo mínimo de duração do contrato – melhor sorte não socorre à apelante.

É bem verdade que o e-mail enviado por
Adrian Giovannetti
ao Sr.
Daniel Galbusera
em 03.01.2014, o representante da ré indica a necessidade de que os serviços a serem prestados pela autora se desenvolvessem de uma maneira bastante organizada, pois havia uma aposta de que a relação negocial entre ambas pudesse durar muitos anos. Senão vejamos:

Daí a imaginar-se que houve um ajuste de um prazo mínimo de duração do contrato seria trabalhar com meras conjecturas.

É bem verdade que, ao ser ouvido em juízo, a testemunha da autora, Sr.
Juan Andrés Burton
, afirmou saber que as partes convencionaram a indigitada cláusula de exclusividade e que ainda pactuaram um prazo mínimo de 10 (dez) anos de duração do contrato.

Todavia, como bem frisou a sentença, não é possível admitir-se que se convencionem obrigações de tamanha magnitude de forma tão precária e com tamanho amadorismo, não podendo o testemunho de uma única pessoa dispensar evidências probatórias outras.

Ademais, importante também frisar, conforme pontuou o magistrado sentenciante, os gastos que a autora alega ter despendido para viabilizar o pacto se deram para a sua adequação às necessidades ordinárias de uma empresa que se dispõe a prestar serviços de transporte, armazenamento e distribuição de mercadorias, e não para atender necessidades específicas e diferenciadas da ré contratante.

De fato, quem pretende prestar serviços de transporte precisa ter caminhões, ou qualquer outro meio de traslado de cargas. Se não o tem, deve adquiri-los. Se não há quem os opere em seu quadro de funcionários, deverá contratar pessoal competente.

Quem se dispõe a explorar essa atividade deve necessariamente possuir, adquirir, locar, ou tomar emprestado uma área física que possa armazenar os bens de sua clientela em depósito.

Não há nada de extraordinário nesse ponto que justifique repassar para a empresa ré os custos operacionais da autora.

Trata-se, evidentemente, de um risco inerente ao negócio.

Ademais, ainda que assim não o fosse,
fato é que
“em se tratando de danos emergentes (dano positivo) e lucros cessantes (dano negativo), ambos
‘exigem efetiva comprovação, não se admitindo indenização em caráter hipotético, ou presumido, dissociada da realidade efetivamente provada’
(REsp 1.347.136/DF, Rel. Ministra ELIANA CALMON, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11/12/2013, DJe de 7/3/2014). Precedentes.”
(STJ – 4a T. – AgRg no AREsp 645.243/DF – Relator: Ministro RAUL ARAÚJO – j. em 03/09/2015, DJe 05/10/2015)

O dano material indenizável dever ser certo. Não há como admitir-se os danos emergentes em valores aproximados sem que o suposto ofendido apresente concretamente nos autos os valores que perdeu, no caso, os valores que desembolsou concretamente e não conseguiu recuperar.

Na hipótese dos autos, a autora elucubra que gastou “mais ou menos” com isso, “mais ou menos” com aquilo, e “mais ou menos” com aquilo outro, o que não faz o menor sentido.

Apesar de afirmar que
desembolsou um alto valor para a locação de imóvel e adequação; contratação de funcionários; prestadores de serviços; locação de maquinários necessários ao manuseio/remoção dos produtos fabricados pela ré; aquisição de móveis; aquisição e instalação de sistema de segurança (alarmes, câmeras, cerca elétrica, entre outros), supondo valores despendidos com esse ou aquele incremento, não trouxe aos autos nenhum comprovante de mencionados valores foram efetivamente desembolsados.

Vale ainda lembrar que, de acordo coma jurisprudência do STJ, o
“não pode ter por base o lucro imaginário, simplesmente hipotético ou dano remoto, que seria apenas a conseqüência indireta ou mediata do ato ilícito, mas deve representar o que a vítima efetivamente perdeu e o que razoavelmente deixou de ganhar
, em decorrência direta e imediata do ilícito.”
(STJ – 4a T. –REsp 1.129.538/PA – Relator: Min Honildo Amaral de Mello Castro (Desembargador convocado do TJ/AP) – j. em 01/12/2009, DJe 14/12/2009).

Assim, se além de não haver prova robustas nos autos a evidenciar a efetiva contratação de serviços de transporte, armazenamento e distribuição de mercadorias, com cláusula de exclusividade em favor da prestadora contratada, tampouco de prazo mínimo de duração do ajuste, ainda não houve a prova de quais prejuízos concretos a requerente suportou, ou dos ganhos que deixou de auferir, irrepreensível a sentença de improcedência da pretensão indenizatória a título de danos emergentes e lucros cessantes.

Dos honorários.

Subsidiariamente, a recorrente sustenta que, diante da
celeridade no julgamento da demanda e a sua natureza, com número reduzido de petições, não há qualquer razão para fixação dos honorários no percentual arbitrado, tal verba deve se equitativamente reduzida para um importe razoável e proporcional, que evite o enriquecimento sem causa.

Todavia, não se pode olvidar que
ao julgar recentemente o REsp n. 1.877.883/SP sob o rito dos recursos repetitivos, em sessão do dia 16.03.2022, a Corte Especial do STJ, sob a Relatoria do E. Ministro Og Fernandes, reafirmou a orientação da Segunda Seção do mesmo Tribunal, por ocasião do julgamento do REsp 1.746.072/PR, que já havia concluído pela excepcionalidade do arbitramento da verba honorária por equidade.

Embora o acórdão do paradigma afetado sob o
Tema 1.076

ainda não tenha sido publicado pelo STJ, as teses sugeridas pelo relator no Voto condutor do aresto e aprovadas pela maioria dos membros do mencionado órgão fracionário assim preceituam:

“1) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão
subsequentemente calculados
sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c)
do valor atualizado da causa
.

2) Apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.”

Considerando, assim, que mesmo não tendo havido condenação, a demanda tinha um valor da causa, e a verba honorária foi arbitrada na baliza percentual mínima de que trata o §2o do art.85 do CPC/15, razão pela qual descabe falar em redução para arbitramento de modo equitativo.

Forte nessas razões,
nego provimento ao apelo
, pelo que majoro a verba honorária, nos termos do §11 do art.85 do CPC/15, para o equivalente a 12% do valor da causa, cuja exigibilidade permanece suspensa na forma do §3o do art.98 do mesmo Código.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2022